Tribunal: TJDFT
Processo: 0723753-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO PAULIANA OU EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os casos de fraude a execução, atos atentatórios contra a dignidade da justiça (art. 774, I, do Código de Processo Civil - CPC), foram delimitados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e posteriormente incorporados e regulamentados no art. 792 do CPC.
2. O propósito normativo aponta a necessidade de que o patrimônio do devedor esteja em condições de amparar o cumprimento de suas obrigações; a alienação desse acervo frustra a expectativa de satisfação do crédito.
3. Para a configuração da fraude à execução, conforme a Súmula 375 do STJ, exige-se a presença de, ao menos, um dos seguintes requisitos: o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé pelo terceiro adquirente; para configuração da má-fé não é necessário o intuito de fraudar a execução e prejudicar o exequente, mas, tão somente, o conhecimento, pelo adquirente, da existência de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Precedente.
4. Em resumo, são requisitos para a configuração da fraude de execução: 1) existência de demanda em que o devedor, ao tempo da alienação, tenha sido citado; 2) que o processo possa reduzi-lo à insolvência; e 3) prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda.
5. A alienação do imóvel ocorreu antes do início do cumprimento de sentença e antes de qualquer anotação no registro imobiliário. Não há provas, neste momento processual, de que o terceiro adquirente – que sequer foi ouvido no processo – tinha ciência da existência de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.
6. A constatação da má-fé do adquirente depende de ampla dilação probatória, inclusive com a participação do terceiro interessado, sob pena de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
7. A pretensão de declaração de ineficácia da alienação de imóvel perante o processo de execução requer dilação probatória ampla, pelo que deve ser deduzida em processo autônomo - ação pauliana ou embargos de terceiro - e não nos autos de cumprimento de sentença.
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.